Tribunal: TJPA
Processo: 0014119-90.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014119-90.2019.8.14.0015

APELANTE: WAGNER RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação qualificada. Suficiência probatória. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Wagner Rodrigues da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), consistente na venda de equipamentos furtados pertencentes à empresa "Dantas Energia". A defesa sustenta ofensa ao princípio da presunção de inocência, ausência de provas robustas e requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de receptação qualificada.

III. razões de decidir

3.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de apreensão dos equipamentos, auto de entrega à vítima e auto de constatação.

4.

A autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos convergentes e harmônicos da vítima e do policial responsável pela prisão, prestados em sede inquisitorial e confirmados em juízo, que apontam o apelante como o responsável pela comercialização dos objetos subtraídos.

5.

O flagrante do apelante em posse dos bens furtados, durante negociação de venda, constitui forte indício de ciência da origem ilícita, reforçado pelo uso de número de telefone de terceiro, pela natureza técnica dos equipamentos e pela ausência de documentação comprobatória da aquisição.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que a apreensão de res furtiva em poder do agente impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse, o que não foi feito nos autos (AgRg no AREsp n. 2.827.252/MS).

7.

A prova oral produzida em juízo, sob contraditório e ampla defesa, confirma integralmente os elementos colhidos na fase investigatória, conferindo segurança ao decreto condenatório.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de bens furtados em poder do agente, aliada à tentativa de comercialização e ausência de justificativa plausível quanto à origem dos objetos, é suficiente para a condenação por receptação qualificada.

2.

A prova testemunhal colhida sob contraditório, quando coesa e corroborada por demais elementos probatórios, tem plena eficácia para embasar sentença condenatória.

3.

Não se aplica o princípio
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §1º; CPP, arts. 156 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.827.252/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 12.08.2025, DJe 18.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Wagner Rodrigues da Silva
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o
condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 180, §1º, do Código Penal
(receptação qualificada).

Em suas razões, a defesa do apelante aduz, em síntese: (i) que a sentença de primeiro grau afrontou o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, e no art. 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos; (ii) que não há nos autos prova robusta e inequívoca da autoria do delito, a justificar um juízo de certeza condenatório; (iii) que os elementos probatórios, principalmente os testemunhos colhidos, são frágeis, não apontando de forma conclusiva para a responsabilidade penal do apelante; (iv) que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, culminando na
absolvição
de Wagner Rodrigues da Silva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, argumentando que há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, consubstanciadas nas afirmações da vítima e das testemunhas, prestadas em sede de Inquérito Policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, manifestando que não há que se falar em absolvição por fragilidade de provas, considerando que a sentença está calcada nos elementos probatórios colacionados durante a persecução penal, demonstrados a materialidade e a autoria de forma contundente, sendo insubsistente a tese defensiva.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que, em 19/12/2019, por volta das 11h00, na Av. Presidente Vargas, bairro Santa Catarina, Castanhal/PA, o apelante foi preso em flagrante por estar comercializando produtos furtados da empresa "Dantas Energia", especificamente um analisador de energia IMS, um alicate watímetro digital (marca Minipa), um megômetro digital (marca Minipa) e uma câmera térmica (marca Flyr).

Dispõe a exordial acusatória,
verbis
:

“(...) no dia 14.12.2019 a empresa de energia teve alguns de seus produtos furtados, tais como: um analisador de energia-IMS, um alicate wattimetro digital-minipa, um megometro digital- minipa, uma câmera térmica- flyr e um multimedidor. Posteriormente, o proprietário do estabelecimento furtado teve ciência de que os produtos subtraídos no referido dia estavam sendo oferecidos em um grupo de aplicativo de mensagens (whatsapp), razão pela qual no dia 18.12.2019, marcou um encontro com o denunciado WAGNER RODRIGUES DA SILVA com a desculpa de que possuía interesse de comprar os produtos que estavam sendo oferecidos pelo denunciado. Contudo, no dia seguinte, no dia 19.12.2019, antes de ir ao encontro do denunciado no local e hora marcados para fechar negócio, o proprietário do estabelecimento dirigiu-se até uma delegacia solicitando o apoio dos policiais. Dessa forma, ao chegar ao local marcado foi efetuada a prisão em flagrante do denunciado WAGNER RODRIGUES DA SILVA o qual estava portando no momento da prisão os objetos furtados no dia 14.12.2019, em companhia de sua namorada que também carregava consigo parte das mercadorias em uma mochila, contudo ela relatou não ter nenhuma ligação com o referido crime, informando que desconfiava de que seu companheiro utilizava o aparelho celular pertencente à ela como meio de negociação de produtos ilícitos, o que de fato restou comprovado mediante o auto de constatação e análise de conteúdo do celular, realizado pelos investigadores de polícia (...)”.

Eis a suma dos fatos.

A controvérsia recursal limita-se à suficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal).

Após detida análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

A materialidade do delito de receptação restou cabalmente demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: auto de apreensão dos objetos (analisador de energia IMS, alicate watímetro digital Minipa, megômetro digital Minipa e câmera térmica FLYR); auto de entrega dos equipamentos à vítima; e auto de constatação e análise de conteúdo que comprova a utilização de numeral telefônico de terceiro para comercialização dos produtos.

A autoria delitiva, por sua vez, está igualmente comprovada pelos depoimentos prestados tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais são harmônicos e convergentes no sentido de que o apelante foi flagrado na posse dos equipamentos subtraídos, tentando comercializá-los.

Conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, em especial de Giordan Cordovil Costa (proprietário da empresa Dantas Energia, vítima do furto) e do investigador de polícia, à época, Romeu de Melo Ferreira, o apelante foi preso em flagrante quando tentava vender os equipamentos furtados, tendo, inclusive, marcado local para efetuar a negociação.

Destaca-se que a testemunha Giordan Cordovil Costa, proprietário da empresa "Dantas Energia", em depoimento prestado em juízo, relatou que, à época dos fatos, era sócio da empresa Dantas Energia, e certo dia, ao chegar na sede da empresa, percebeu que havia sido arrombada (quebraram a parede) e os equipamentos de energia solar haviam sido furtados, no dia 14/12/2019. Afirmou que os equipamentos eram bem específicos e de alto valor, ocasião em que fez o boletim de ocorrência. Posteriormente, tomou conhecimento de que os referidos equipamentos estavam sendo comercializados por meio de redes sociais, então pediu ajuda a seu pai, para localizar a pessoa que dizia ser proprietária dos equipamentos, identificada como Wagner Rodrigues da Silva. Estabelecido o contato, o apelante se apresentou como proprietário dos equipamentos e agendou encontro para efetivação da venda. A autoridade policial compareceu ao local previamente combinado - Movelaria Modelo, situada na Avenida Presidente Vargas, bairro Santa Catarina - e efetuou a prisão em flagrante do apelante na posse dos produtos furtados, no dia 19/12/2019.

A testemunha Romeu de Melo Ferreira, investigador de polícia que atuou na investigação, por sua vez, depôs em juízo, confirmando que foram procurados pela vítima e, diante das informações prestadas, realizaram diligência se fazendo passar por compradores interessados nos equipamentos, ocasião em que surpreenderam o apelante na posse dos objetos produto do furto anterior, os quais foram reconhecidos em delegacia, pela vítima, como sendo de sua propriedade, por se tratar de instrumentos específicos de engenharia para captação de energia solar, ramo de atuação da empresa lesada.

Ao prestar depoimento em sede judicial (ID 21973105), Romeu ratificou o depoimento prestado em delegacia, relatando que, na época, trabalhava como investigador na delegacia do centro de Castanhal e foi procurado por uma pessoa que se identificou como vítima de furto de objetos da empresa que figurava como sócio (Dantas Energia), informando que os itens estavam sendo vendidos em uma plataforma de internet. O depoente afirmou, ainda, que a polícia verificou e confirmou as informações fornecidas pela vítima, a qual reconheceu os itens como sendo subtraídos da sua empresa, e que a pessoa que estava ofertando-os indicou o local onde estavam os objetos. Acrescenta que diligenciou até o local, nas margens da BR 316, na Avenida Presidente Vargas, e Wagner compareceu em posse dos objetos furtados, ocasião em que efetuou a sua prisão em flagrante. Informou, também, que a vítima conseguiu reconhecer os bens apreendidos como os objetos que tinham sido subtraídos.

O réu não foi ouvido, tendo sido decretada a sua revelia.

Em sede inquisitorial, o condutor Romeu de Melo Ferreira, relatou que:
“na presente data, por volta de 11h:00m, a equipe de expediente foi acionado por um nacional informando que uma pessoa estava ofertando para venda um material de uso especifico em empresa de engenharia, material este que teria sido subtraído do nacional GIORDAN CORDOVIL COSTA, fato ocorrido dia 14/12/2019; Que, ao diligenciarmos a Av. Presidente Vargas, Bairro Santa Catarina, Movelaria Modelo, encontramos os nacionais WAGNER RODRIGUES DA SILVA e TAISE SOUZA FARIAS CORDOVÍL, com duas mochilas e no interior destas haviam 04 (QUATRO) aparelhos: UM ANALISADOR DE ENERGIA - IMS, ALICATE WATIMETRO DIGITAL - MINIPA, MEGOMETRO DIGITAL - MINIPA e UMA CAMÊRA TÉRMICA - FLYR; Que, WAGNER informou que o equipamento foi comprado na feira da ceasa em Castanhal por R$ 2500,00 de uma pessoa que não conhece pois parecia ser uma oportunidade de ganhar um dinheiro e que não tem nenhum documento dos equipamentos; Que, confessou ter ciência que origem do produto provavelmente seja ilícita diante do ambiente em que foi adquirido e do valor abaixo do mercado; Que, WAGNER ainda confessou ser foragido do sistema penal, o que foi comprovado posteriormente na unidade policial; Que, diante dos fatos os policiais apresentaram o casal e todo o material a autoridade policial
.” (ID 21973018 - Pág. 2).

Além disso, conforme consignado na sentença, o auto de constatação e análise de conteúdo demonstrou que o apelante utilizou número de telefone de terceiro para expor à venda os produtos furtados, circunstância que reforça o dolo na conduta.

Ressalte-se que o crime de receptação, na modalidade qualificada, possui como elementos a conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

No caso em análise, o apelante foi flagrado na posse dos equipamentos furtados, tentando comercializá-los, o que configura plenamente o tipo penal em questão.

Quanto ao elemento subjetivo, as circunstâncias em que o apelante foi flagrado evidenciam que ele tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos bens, ou, no mínimo, devia sabê-lo pelas circunstâncias fáticas, especialmente considerando a especificidade técnica dos equipamentos apreendidos - todos voltados para atividades de engenharia elétrica e captação de energia solar - aliada ao fato de o apelante utilizar número telefônico de terceira pessoa para divulgação da venda, evidenciam inequivocamente sua ciência quanto à origem ilícita dos bens.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e impondo ao acusado a apresentação de justificativa inequívoca sobre a origem lícita dos bens, o que não ocorreu no presente caso. A propósito,
verbis
: “
Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, e entendimento reiterado do STJ, a apreensão de res furtiva em poder do agente transfere à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ocorrência de culpa, inexistindo inversão do ônus da prova ou violação do princípio da presunção de inocência
.” (grifei) (AgRg no AREsp n. 2.827.252/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).

Os depoimentos prestados na fase policial foram integralmente confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A prova oral, quando coesa e em consonância com os demais elementos de convicção, possui plena eficácia probatória para fundamentar decreto condenatório, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Assim, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Outrossim, o magistrado sentenciante aplicou corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, realizando a dosimetria da pena de forma escorreita.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/10/2025